Tribunal: TJMT
Processo: 1004821-81.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1004821-81.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Obrigação de Entregar, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[RAFAEL RABAIOLI RAMOS - CPF: 001.720.331-79 (ADVOGADO), WELITON SOARES DE TOLEDO - CPF: 651.915.016-91 (EMBARGANTE), EVA DIAS DE FREITAS - CPF: 928.177.346-53 (EMBARGADO), NELSON REIS OBERLANDER JUNIOR - CPF: 113.314.038-63 (ADVOGADO), ANA PAULA MONCAO OLIVEIRA - CPF: 843.844.251-04 (ADVOGADO), RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - CPF: 966.459.461-04 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

Embargos de Declaração
no 1004821-81.2022.8.11.0000 interposto no
Recurso de Agravo de Instrumento
de mesma numeração

– Barra do Garças

Embargante: Weliton Soares de Toledo

Embargada:

Eva Dias Freitas

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –

RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos
1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1o, do CPC/2015
.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
no 1004821-81.2022.8.11.0000 interposto no
Recurso de Agravo de Instrumento
de mesma numeração

– Barra do Garças

Embargante: Weliton Soares de Toledo

Embargada:

Eva Dias Freitas

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
Weliton soares de Toledo
em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento, apreciado por esta Câmara.

Inconformado, o embargante alega omissão, sob o argumento de que o recurso visa a suspensão do processo de execução diante das provas já existentes nos autos, que demonstram a simulação do contrato denominado de “vaca-papel”.

A embargada apresentou as contrarrazões (id. 112071495), pleiteando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração
no 1004821-81.2022.8.11.0000 interposto no
Recurso de Agravo de Instrumento
de mesma numeração

– Barra do Garças

Embargante: Weliton Soares de Toledo

Embargada:

Eva Dias Freitas

V O T O

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, se manifestam no sentido de que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

O embargante assevera que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, diante
das provas já existentes nos autos, que demonstram a simulação do contrato denominado de “vaca-papel”.

Contudo, n
a decisão combatida, ficou devidamente fundamentado sobre a necessidade de dilação probatória, vejamos:

“
In casu
, compulsando os autos, observo que não restou devidamente demonstrado pelo agravante, ao menos em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito acerca da alegação da simulação no contrato de arrendamento de matrizes.

Neste caminho, agiu com acerto a juíza
a quo
ao ponderar que:

“Na hipótese dos autos, entendo que, por ora, não estão preenchidos os requisitos da tutela provisória de urgência. Isso porque, em que pese a alegação do autor de tratar-se a relação entre as partes de negócio jurídico simulado, eivado de vícios e nulidades, a documentação acostada, por si só, ainda não revela a probabilidade do direito alegado, sendo necessária a dilação probatória, possibilitando-se o contraditório da parte adversa. Revela-se prematuro acatar a verossimilhança do direito alegado, neste momento processual posto que o conjunto probatório dos autos se revela insuficiente para que seja deferida a liminar, com a segurança que o caso demanda. Outrossim, é falho o argumento de que o prosseguimento da ação executiva, por si só, comprova o risco e o perigo da demora na prestação jurisdicional. Afinal, ainda que o seguimento da ação de execução possa redundar na expropriação de bens, tal consequência é inerente à própria execução, não servindo para justificar a suspensão do feito
.” (id. 121541466)

Assim, torna-se necessário maior dilação probatória, para que se possa vislumbrar a verossimilhança da alegação e os demais requisitos do art. 300, do CPC/15, revelando-se temerário nesta fase inicial o deferimento da antecipação da tutela.
”
(id. 131048197)

Destarte, resta claro no v. acórdão que toda a matéria arguida no recurso foi devidamente apreciada, portanto, não há razão para o inconformismo.

In casu
, o que se detecta é a intenção do embargante em rediscutir a matéria apreciada em sede de agravo.

Quanto ao pleito contrarrecursal, não vislumbro a presença dos requisitos para a aplicação da multa do art. 1.026, §2o, do CPC, vez que
a simples propositura de ação ou interposição de recurso não implica em litigância de má-fé, consubstanciando simples exercício do direito de ação ou defesa.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
REJEITO
.

Cuiabá, 27 de julho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022